Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737523-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA AGRAVADO: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA DECISÃO AGROPECUÁRIA RIO VOLGA S/A LTDA opôs embargos de declaração (id. 19404547, págs. 1/4) da decisão (id. 19375427, págs. 1/7) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Alega equívoco na decisão embargada, uma vez que o pedido de antecipação da tutela recursal não está fundamentado em perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que amparado no art. 311, I, do CPC, que dispõe que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Requer o conhecimento e provimento do recurso para conceder a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece do equívoco apontado. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pedido de antecipação da tutela recursal, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão analisou expressamente os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, bem como expôs de forma clara os fundamentos para o seu indeferimento. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O caput do art. 300 do CPC dispõe que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perito de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nesse sentido, a antecipação da tutela recursal foi indeferida porque, embora esteja configurada a probabilidade do direito da agravante, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do mesmo modo, não vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de evidência, uma vez que não está caracterizado o abuso do direito de defesa, ou o manifesto propósito protelatório da parte. Foi o Juízo a quo que condicionou a expedição da carta de arrematação ao trânsito em julgado da decisão, não estando demonstrado o alegado abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Destaque-se que o acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já julgada, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora